Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-06.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO REGISTRADO EM APLICATIVO DE TRANSPORTE DE TERCEIROS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO APLICATIVO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. REDUÇÃO. FATURA QUE CONTEMPLA OUTRAS COMPRAS NÃO CONTESTADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO PELO FORNECEDOR, RECLAMAÇÕES REALIZADAS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA OPERADORA DO APLICATIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelo Banco Bradescard, e pela 99 Tecnologia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito decorrente de cobranças realizadas no cartão de crédito do autor/recorrido, bem assim ao pagamento de compensação por danos morais. Aduz o banco recorrente que o valor das compras contestadas pelo autor é de R$ 561,40 (quinhentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), mas a sentença reconheceu a inexistência do débito de R$ 3.487,84 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Afirma ainda que não há dano moral a ser indenizado. Já a recorrente 99 Tecnologia afirma que não há fraude no caso, uma vez que o endereço de solicitações de corridas e de destino é o mesmo que o recorrido reside, sendo que a Sra. Maria Aparecida, a usuária do serviço, é uma pessoa conhecida do Requerente. Destaca ainda que a mesma passageira realizou corridas através do aplicativo da 99 em meses anteriores e também posteriores às datas dos débitos questionados. Aduz que não há dano moral no caso e que, na eventualidade de ser mantida a sentença, deve ser reduzido o valor fixado. Contrarrazões no ID 33118920.

II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido.

III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

IV. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se dos dados do cartão de crédito do autor, registrados por terceiros no aplicativo de transporte mantido pela segunda recorrente. Em que pese o endereço das corridas seja na mesma quadra e conjunto no qual reside o autor, bem assim que outras viagens realizadas antes e depois das questionadas tenham sido cobradas no mesmo cartão, não há prova inequívoca de que o autor cedeu a terceiros ou foi negligente com os dados de seu cartão, cabendo ao fornecedor se cercar de cautelas para que terceiros não usem cartões de outros titulares, à sua revelia, para registro e pagamento no aplicativo.

V. Compete ao fornecedor adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que terceiros não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se, inclusive ,de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.

VI. No que se refere ao valor, a sentença merece reparo. Isso porque, conforme consta na petição inicial, a insurgência do autor se dá apenas sobre as transações realizadas no aplicativo da 99 Tecnologia, sendo que a fatura contempla outras compras não contestadas, ID 33116029, pg. 03. Além disso, o autor não pagou a fatura questionada, nem sequer os valores que entendia devidos, assim como as posteriores, o que fez com que o débito atingisse o valor cobrado pelo banco recorrente. A sentença, por sua vez, declarou a inexistência total do débito, o que não pode prosperar, sob pena de enriquecimento sem causa do autor recorrido. Portanto, o débito a ser declarado inexistente é apenas o referente às transações contestadas, que somam R$ 561,40 (quinhentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), assim como dos encargos proporcionais decorrentes do inadimplemento dessas transações.

VII. Por fim, não assiste razão aos recorrentes quanto ao dano moral. Isso porque, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. No caso dos autos, o autor tentou de diversas maneiras resolver a questão, registrando boletim de ocorrência, contestação junto ao próprio fornecedor, além de reclamação junto ao PROCON, tudo sem êxito, o que culminou com a propositura desta ação. Deve ficar consignado que, enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.

VIII. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

IX. Recurso do banco réu CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para reduzir o valor do débito declarado inexistente para R$ 561,40 (quinhentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), assim como dos encargos proporcionais decorrentes do inadimplemento dessas transações.

X. Recurso da 99 Tecnologia conhecido e não provido. Condeno a recorrente integralmente vencida ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, assim como dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.